Tribunal: STF
Processo: Rcl 91421
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, nos autos do Processo 0000682-60.2024.5.11.0008.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, sustenta que o “[a] Justiça do Trabalho mesmo reconhecendo os efeitos vinculantes do Tema 1.118 da Repercussão Geral entendeu que o Estado do Amazonas é responsável subsidiário em relação às verbas rescisórias genéricas, alegando que o tomador de serviços incorreu em culpa in vigilando, diante da inexistência de provas capazes de demonstrar a exigência de documentação necessária à comprovação da regularidade trabalhista e fiscal e demais documentos que comprovem a quitação mensal das verbas trabalhistas”. (eDOC 1, pp. 26-27) 
Prossegue afirmando que a referida culpa foi fundamentada na participação do Estado em reuniões de conciliação perante o Ministério Público do Trabalho (MPT), onde teria tomado conhecimento do inadimplemento da SEGEAM, e na suposta ausência de provas de fiscalização efetiva. Desse modo, o Juízo de origem presumiu a culpa do Estado com base em sua participação em tais reuniões e na falta de documentação comprobatória de fiscalização, especialmente após o Estado se comprometer a acompanhar e fiscalizar o pagamento das verbas trabalhistas em um acordo para indenizar a SEGEAM (Serviços de Enfermagem e Gestão em Saúde no Amazonas Ltda).
Argumenta, assim, que, ao contrário do afirma o acórdão reclamado, inexiste comprovação de culpa do Poder Público, conforme exigido pelo STF. O que de fato teria ocorrido foi tão somente a presunção de culpa do Ente Público, fundamentada na inadimplência da empresa contratada pelo Estado perante seu empregado.
Diante disso, requer liminarmente a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
De fato, em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese em exame, verifico que o Estado restou responsabilizado subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas, sob o fundamento de suposta conduta negligente do ente público, consubstanciada em comprovada ciência da existência de irregularidades no contrato de gestão firmado.
Por oportuno, transcrevo trecho do da sentença condenatória:

“Como outrora mencionado, a Administração Pública não pode ser responsabilizada subsidiariamente por encargos trabalhistas quando a alegação se fundamenta unicamente na inversão do ônus da prova. Para que haja essa responsabilização é indispensável que a parte autora demonstre de forma concreta a ocorrência de comportamento negligente da Administração ou a existência de nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta, seja ela omissiva ou comissiva, do poder público. 
A responsabilidade subsidiária, portanto, não é automática, sendo necessária a comprovação de culpa na fiscalização (culpa in vigilando). Não decorre apenas do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, mas sim da falha concreta na fiscalização do cumprimento dessas obrigações. 
No caso em tela, o Estado do Amazonas participou de reuniões de conciliação perante o MPT, por meio das quais tomou conhecimento da situação de inadimplência da reclamada que não estava honrando com as obrigações trabalhistas junto aos seus empregados (id 06a5ad5 e id 84b1ec3). 
Cabe destacar da ata de audiência ocorrida no dia 23/02/2024 (id 06a5ad5), item ‘X’, em que o Estado do Amazonas se compromete a pagar à SEGEAM o valor total de R$ 9.173.379,82 para pagamento de verbas salariais e/ou rescisórias de seus trabalhadores que prestavam serviços ou foram demitidos no ano de 2023, inclusive os constantes de processos judiciais trabalhistas ajuizados no mesmo período. 
Portanto, nos termos da audiência e do acordo entre a reclamada e o litisconsorte, não bastava que o estado pagasse indenização à empresa SEGEAM, ele também se comprometeu a acompanhar e fiscalizar o pagamento de todas as verbas trabalhistas, fato que obsta a pretensão do litisconsorte em se eximir da responsabilidade pelas verbas trabalhistas após o pagamento da indenização à reclamada. 
Neste caso deve ser reconhecida a negligência do ente público, considerando que participou ativamente das negociações para a quitação das parcelas em atraso. 
Verifica-se também que o ente público não trouxe nenhuma documentação que atestasse a mínima fiscalização do contrato em questão, sequer se dignou de juntar qualquer documento que apresentasse indício de que exerceu a fiscalização do pagamento das verbas rescisórias e trabalhistas dos empregados da reclamada, conforme compromisso assumido nas audiências perante o MPT. 
Entendo, assim, que o fato de subsistirem créditos trabalhistas não quitados, de conhecimento efetivo do litisconsorte, é prova suficiente de que o ente público, apesar da obrigação legal de fiscalizar a execução do contrato lei de licitações manteve-se inerte, permitindo que dano patrimonial fosse perpetrado contra os empregados de sua contratada. A responsabilidade social que decorre da aplicação do princípio da dignidade humana impõe ao ente público contratante o dever de fiscalização. Não se trata de uma faculdade. 
Desse modo, entendo que o ente público falhou no dever de fiscalização, devendo, por consequência, ser mantido na lide, na qualidade de subsidiariamente responsável pelos créditos inadimplidos. 
É induvidoso que, se a fiscalização tivesse sido empreendida com a seriedade necessária, única conduta esperada diante da coisa pública, os prejuízos sofridos pelo trabalhador teriam sido minimizados. 
Destarte, considerando o contexto probatório, com esteio na teoria da responsabilidade subjetiva, está consubstanciada a culpa do ente público.” (eDOC 4,  ID: 25f487be; grifos nossos)

Esse entendimento foi confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, autoridade ora reclamada, que destacou ainda o seguinte:

“Assim, ao contrário do que alega o agravante (má aplicação da tese firmada no Tema 1118 da Repercussão Geral do STF, ampliando indevidamente seu alcance normativo e impondo ao Ente Público responsabilização que extrapola os limites fixados pela Suprema Corte), verifico que a decisão recorrida está em perfeita consonância com a tese jurídica vinculante firmada no tema em questão, tendo em vista que a decisão colegiada concluiu pela negligência (culpa in vigilando) com base na prova concreta de que a Administração Pública tinha ciência do inadimplemento da reclamada em não honrar com as obrigações trabalhistas junto aos seus empregados, já que participou da audiência no Ministério Público do Trabalho (MPT), e, mesmo assim, permaneceu inerte no seu dever de fiscalizar, falhando em comprovar o cumprimento do seu próprio compromisso.
Ressalto que a presença da parte na sessão de audiência de mediação perante o MPT, onde a inadimplência é formalmente registrada e discutida, pode e deve ser considerada como conhecimento formal da situação irregular, para os fins do Tema 1.118 do STF. 
Desse modo, a condenação subsidiária do Estado na decisão não decorreu de uma presunção ou de uma simples inversão do ônus da prova, mas sim da prova efetiva da negligência da Administração Pública, o que está plenamente alinhado com o entendimento vinculante do STF.” (eDOC 5, ID: 4cd3eb7d)

Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.” 
Com efeito, diante de todos os fatos apresentados pela autoridade reclamada — especialmente quanto à inequívoca ciência das irregularidades ocorridas, demonstrando a existência de nexo de causalidade entre a desídia do ente público e o dano suportado pelo empregado —, entendo que a decisão proferida pelo Tribunal reclamado está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes :

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada negativa de vigência à Súmula Vinculante 10, além de suposta violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, razão pela qual se pode concluir que, provada suficientemente a culpa do ente público, o caso é de responsabilização civil subsidiária pelos danos suportados pelos trabalhadores. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o Município contratante foi negligente e deu causa aos prejuízos suportados pelos terceirizados, a partir de caso concreto com notória repercussão em âmbito local (caso do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP e Município de Canoas/RS), tendo em vista fatores como: (i) contratação de entidade economicamente inidônea para prestação de serviços na área da saúde; (ii) sistemático inadimplemento de direitos trabalhistas desde o início da execução do termo de fomento; (iii) investigação criminal para apuração de fraudes contratuais e desvio de dinheiro público, com decretação de prisões cautelares de envolvidos e afastamento do cargo da secretária de saúde à época; (iv) intervenção municipal para retomada da execução direta dos serviços de saúde; (v) indícios concretos de existência apenas formal da pessoa jurídica contratada pelo Município, eis que destituída de instalações e recursos financeiros próprios. Logo, não se trata, portanto, de presunção de responsabilidade do reclamante, inexistindo violação ao que decidido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”(Rcl 85.605 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.01.2026);

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(Rcl 80.653 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.10.2025);

“Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária do poder público. Re nº 760.931- rg/df (tema rg nº 246). Adc nº 16/df. Ausência de violação. Culpa in vigilando devidamente configurada. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada mediante termo de fomento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 75.031 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe  03.07.2025; grifo nosso).

Assim, incabível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente